Tribunal: TJDFT
Processo: 0753465-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753465-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KATIA DE LIMA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0716133-86.2023.8.07.0006, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Emende-se para adequar o pedido de tramitação na forma 100% digital ao disposto na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, observado que a parte deve declarar que aceita receber intimações por meio de contato telefônico e e-mail. Deverá declarar textualmente a ciência sobre a validade das comunicações realizadas por essa forma de comunicação. Caso a parte não se manifeste expressamente sobre as condicionantes estabelecidas no referido ato normativo, será indeferido o trâmite do processo pela forma 100% digital. Acrescento que mesmo que a parte atente os requisitos da Portaria Conjunta n. 29, as intimações poderão ocorrer por publicação no DJe ou pela via da parceria de expedição. No mais, e consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar, para além da contratação de advogado particular, os contracheques acostados aos autos - os quais evidenciam rendimentos brutos superiores a R$ 27.000,00, sendo o rendimento líquido da autora equivalente a R$ 11.000,00 -, não sendo crível admitir que a requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Acerca do tema, e considerando a notória pertinência com o presente caso, cumpre transcrever os seguintes trechos da decisão proferida pelo eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, no âmbito do AGI no 0735422-23.2023.8.07.0000: "(...) A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chega-se a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o agravante – segundo sargento aposentado da Polícia Militar do Governo do Distrito Federal – aufere R$ 10.228,13 (dez mil e duzentos e vinte e oito reais e treze centavos) de renda bruta, conforme contracheque de julho de 2023 (ID 168513140 - Pág. 12). O fato de possuir empréstimo consignados em folha de pagamento não conduz à modificação do parâmetro acima pontuado, na medida em que foram pactuados conforme sua própria liberalidade. Insta salientar que, o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, não obstante ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”. Feitas essas considerações, o agravante não apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. (...)". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 54494971), a parte autora, ora agravante, pleiteia concessão de efeito suspensivo, pois não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo. Argumenta, em suma, ter havido nulidade na citação por edital realizada, o que levou à penhora de seus recursos sem que tivesse havido a observância do contraditório e ampla defesa. Acrescenta que a verba é impenhorável em razão de sua natureza salarial, sendo indispensável à sua subsistência. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, em razão do recurso penhorado ter natureza salarial e, portanto, ser absolutamente impenhorável (fumus boni iuris); e na urgência da medida, por comprometer a integralidade dos seus proventos para o pagamento das despesas básicas (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Em suas razões (ID 54494971), a agravante alega que: 1) os empréstimos tomados junto às instituições financeiras estão consumindo a integralidade de seus rendimentos; 2) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 3) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 4) não tem como comprovar documentalmente todos os seus gastos; 5) a contratação de advogado particular, bem como os contracheques acostados aos autos não podem ser levadas em consideração como únicos critérios para se decidir se a agravante faz ou não jus à gratuidade da justiça; e 6) para a configuração da hipossuficiência econômica, não é necessária que a parte esteja na miséria. No caso, apesar de a agravante afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. De acordo com os contracheques constantes no ID 179473559 dos autos de origem, a pleiteante tem renda bruta mensal acima de R$ 27 mil por mês, que, descontando os empréstimos em folha e demais descontos legais, resulta em uma renda líquida de mais de R$ 11 mil. Ademais, não foi demonstrada a existência de outras dívidas nos autos. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, bem como da apresentada nos autos de origem, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça, eis que aufere renda mensal bruta muito acima da média nacional. Mesmo no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, para que esteja caracterizada a Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas. Confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendidos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator